Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703540-57.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERTON ELMER BEZERRA RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte ré, Distrito Federal, acerca da petição de ID 37859624 e documentos que a acompanham. Após, ao Ministério Público. Determino a retirada do processo de pauta. Brasília, 17 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador